Tribunal: TJDFT
Processo: 0749142-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749142-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH MARCELA MACIEL DOS SANTOS AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH MARCELA MACIEL DOS SANTOS contra decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor da UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A, processo n. 0708400-02.2024.8.07.0017, na qual indeferiu o pedido de tutela antecipada, o fazendo a partir da seguinte fundamentação (ID 216219771 da origem): “Concedo à autora a gratuidade de justiça. Anotada. DEBORAH MARCELA MACIEL DOS SANTOS, residente no endereço QN 8 F CJ 7 34B, Riacho Fundo II, Brasília - DF, propôs ação de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais contra UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A, com sede na Rua General Alencastro Guimarães, 60, Salvador, Bahia, CEP 40050-020, endereçando a petição inicial à Vara Cível do Riacho Fundo do DF. A autora alegou que contratou o plano de saúde da requerida para obter assistência médica confiável durante sua gestação. Assegurou que optou pela UNIVIDA com a garantia de atendimento em unidades de saúde qualificadas, incluindo a Maternidade Brasília, conhecida pelo suporte neonatal e pela presença de UTI Neonatal. No entanto, afirmou que, sem aviso prévio, a requerida descredenciou diversas unidades essenciais, incluindo a Maternidade Brasília e a Clínica Cartier, comprometendo seu acompanhamento pré-natal. Frente ao descredenciamento, a autora foi informada que o atendimento seria feito apenas por reembolso, situação que alega ser inviável devido à sua renda limitada, demonstrada por holerites anexados, que atestam ganho mensal líquido de R$ 1.834,33. Em razão da falta de assistência adequada, a autora relatou agravamento de seu estado emocional e psiquiátrico, visto que realizava tratamento psicológico para lidar com o estresse da gestação. Argumentou que a atitude da ré foi abusiva e inobservante do Código de Defesa do Consumidor (CDC), expondo-a a uma situação de insegurança. Teceu arrazoado jurídico. Em sede de tutela antecipada, pediu que a ré seja obrigada a manter o credenciamento nos estabelecimentos Maternidade Brasília, Hospital Brasília - Águas Claras, Clínica Cartier e Laboratório Exame, sem necessidade de antecipação de valores ou reembolso. Também pediu seja a ré obrigada a manter a autorização/custeio do atendimento psicológico e psiquiátrico com os profissionais anteriormente cadastrados, sem quaisquer ônus adicionais. No mérito, pede a condenação da ré a restituir os danos materiais que teve e que possa ter para usufruir do contrato, bem como a pagar compensação financeira por danos morais. Decido. Conforme exposto, o relato da autora aparenta que, no curso da vigência do contrato celebrado entre as partes, a ré, além de descredenciar alguns estabelecimentos médicos, alterou a natureza do contrato de plano de saúde para seguro saúde, pois teria passado a não ter mais uma rede credenciada, impondo à contratante o dever de custear o serviço médico e, posteriormente, requerer o reembolso. Mas, pelo que se denota da conversa da autora com os prepostos da ré (ID 215906085), não houve a alteração unilateral do tipo de contrato. O que ocorreu foi a suspensão de diversos estabelecimentos médicos com o plano de saúde. Há informação, ademais que o plano é registrado perante a ANS como reembolso. Como o réu não manteve credenciado algum estabelecimento com oferta de profissional de ginecologista e obstetrícia, ele ofertou à autora a possibilidade de ela custear o serviço médico, bem como ser requerido o posterior reembolso. Assim, verifica-se que a pretensão autoral se fundamenta na alegação de suspensão de estabelecimentos médicos ao plano de saúde, sem prévia comunicação. Sobre isso, verifico que os elementos do processo ainda não permitem a apreciação do pedido antecipado. Portanto, fica a ré citada e intimada, via PJe, para, em até 5 dias, apresentar justificativa prévia, notadamente para demonstrar que a suspensão dos estabelecimentos médicos ao plano de saúde contratado pela autora foi precedido do aviso prévio no prazo de 30 dias, conforme exposto no contrato (página 18 do ID 215906077), bem como indicar local credenciado para a realização do procedimento da autora. Vindo a resposta, intime-se a autora para se manifestar, no mesmo prazo.” Inconformada, a autora recorre. A agravante alega que a decisão agravada desconsiderou aspectos contratuais e de direito do consumidor, ao impor-lhe a obrigação de custear serviços essenciais que deveriam estar incluídos na cobertura contratual. Em suas razões, destaca que: "A mudança imposta pela Agravada sem aviso prévio ou consentimento violou a expectativa contratual da Agravante e a deixou em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente em fase avançada de gestação." Alega, ainda, que o descredenciamento de unidades essenciais para o acompanhamento de sua gestação, sem comunicação prévia ou substituição adequada, violou o princípio da continuidade do serviço e gerou grave risco à sua saúde e à do bebê. Ao final requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar à agravada o restabelecimento da cobertura direta dos serviços nas unidades anteriormente credenciadas, bem como a continuidade do tratamento psicológico e psiquiátrico, sem exigência de custeio antecipado. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, muito embora a agravante alegue o descumprimento contratual por parte da agravada, não há elementos suficientes nos autos, em análise perfunctória, que evidenciem de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado. Explico. Ainda que se alegue o descredenciamento das unidades escolhidas pela recorrente (Hospital Brasília e Hospital Santa Marta), há notícia nos autos (ID 215906085) de que teria ocorrido a suspensão de cobertura pelos respectivos hospitais e que, em seguida, houve a oferta de outros dois, no caso, Hospital Home e Hospital Anna Nery. Além disso, consta também que, para o caso de optar por utilizar algum estabelecimento fora da rede credenciada, há opção de reembolso, o que, aparentemente não contraria o objeto do contrato. E, em princípio, conforme ressaltado pelo d. Juízo a quo, o que se infere das tratativas da agravante com o plano de saúde é que seu plano seria registrado na ANS como reembolso, modalidade que a recorrente recusa-se utilizar (ID 215906085). Portanto, eventual ausência de substituição adequada dos hospitais, assim como eventual descumprimento contratual por oferta de cobertura por meio de reembolso, dependem de análise probatória mais aprofundada, incompatível com a cognição sumária em estreita prelibação em agravo de instrumento. Ademais, a alegação de perigo de dano irreparável, consistente no risco à saúde, ainda que relevante, deve ser avaliada com base na efetiva comprovação de que a agravada não estaria cumprindo os termos do contrato de forma a comprometer diretamente a assistência à saúde da agravante. Por fim, muito embora em casos de urgência e emergência seja assegurado o direito à continuidade do atendimento, isso não afasta a necessidade de demonstração mínima quanto ao abuso ou descumprimento contratual para fins de concessão de medida liminar. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator